Tribunal: TRF3
Processo: 5000060-72.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
221/821)

5000060-72.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. LEI No 8.213/91. FILHA MAIOR INVÁLIDA. INCAPACIDADE ANTERIOR AO ÓBITO DA GENITORA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS.

I - Em matéria de pensão por morte, o princípio segundo o qual tempus regit actum impõe a aplicação da legislação vigente na data do óbito do segurado.

II - Considerando que o falecimento ocorreu em 05.02.2010, aplica-se a Lei no 8.213/91.

III - A qualidade de segurada da falecida está comprovada, eis que era beneficiária de aposentadoria por idade.

IV - A condição de dependente da autora é a questão controvertida neste processo.

V - Na data do óbito da genitora, a autora tinha 35 anos. Dessa forma, deveria comprovar a condição de inválido, conforme dispõe o art. 15, I, da Lei no 8.213/91, para ser considerada dependente da falecida e ter direito à pensão por morte.

VI - Comprovada a condição de filha inválida na d

Inteiro teor:
221/821)

5000060-72.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. LEI No 8.213/91. FILHA MAIOR INVÁLIDA. INCAPACIDADE ANTERIOR AO ÓBITO DA GENITORA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS.

I - Em matéria de pensão por morte, o princípio segundo o qual tempus regit actum impõe a aplicação da legislação vigente na data do óbito do segurado.

II - Considerando que o falecimento ocorreu em 05.02.2010, aplica-se a Lei no 8.213/91.

III - A qualidade de segurada da falecida está comprovada, eis que era beneficiária de aposentadoria por idade.

IV - A condição de dependente da autora é a questão controvertida neste processo.

V - Na data do óbito da genitora, a autora tinha 35 anos. Dessa forma, deveria comprovar a condição de inválido, conforme dispõe o art. 15, I, da Lei no 8.213/91, para ser considerada dependente da falecida e ter direito à pensão por morte.

VI - Comprovada a condição de filha inválida na data do óbito, a autora tem direito à pensão por morte pelo falecimento da genitora.

VII - A Lei no 8.213/91 exige que a prova da invalidez se dê no momento do óbito, e não antes do advento da maioridade ou emancipação.

VIII - O indeferimento do benefício por ter a invalidez ocorrido depois de completados 21 anos de idade ou por ter o dependente exercido atividade laboral que lhe deu direito à cobertura previdenciária de aposentadoria por invalidez configura critério de distinção que não tem amparo legal, valendo a regra interpretativa de que "onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir".

IX - Termo inicial do benefício fixado na data do óbito, nos termos do art. 74, I, da Lei no 8.213/91, observada a prescrição quinquenal, tendo em vista que a ação foi ajuizada apenas em 2017 e o benefício deve ser rateado com o genitor até seu falecimento, ocorrido em 28.08.2017.

X - As parcelas recebidas pelo pai da autora até o óbito, devem ser compensadas, uma vez que era o único beneficiário da pensão por morte e os valores já foram revertidos em favor da autora, que morava na mesma casa e integrava o mesmo núcleo familiar. Também devem ser compensadas as parcelas recebidas pela autora a título de amparo social à pessoa portadora de deficiência, tendo em vista a impossibilidade de cumulação dos benefícios.

XI - As parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária a partir dos respectivos vencimentos e de juros moratórios a partir da citação.

XII - A correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei no 6.899/81 e legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 20.09.2017, ressalvada a possibilidade de, em fase de execução do julgado, operar-se a modulação de efeitos, por força de decisão a ser proferida pelo STF.

XIII - Os juros moratórios serão calculados de forma global para as parcelas vencidas antes da citação, e incidirão a partir dos respectivos vencimentos para as parcelas vencidas após a citação. E serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 1.062 do antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir de quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do CC/2002 e 161, § 1o, do CTN. A partir de julho de 2.009, os juros moratórios serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, observado o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, alterado pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009, pela MP no 567, de 13.05.2012, convertida na Lei no 12.703, de 07.08.2012, e legislação superveniente, bem como Resolução 458/2017 do Conselho da Justiça Federal.

XIV - O percentual da verba honorária será fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, ambos do CPC/2015, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data desta decisão (Súmula 111 do STJ).

XV - O INSS é isento de custas, mas deve reembolsar as despesas efetivamente comprovadas.

XVI - Apelação parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000060-72.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: SILVANA BATISTA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: JOSE ANTONIO SOARES NETO - MS8984-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000060-72.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: SILVANA BATISTA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: JOSE ANTONIO SOARES NETO - MS8984-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Ação ajuizada por SILVANA BATISTA DA SILVA contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando a concessão de pensão por morte de RAIMUNDA ALVES DOS SANTOS, falecida em 05.02.2010.

Narra a inicial que a autora é filha da falecida. Noticia que sua incapacidade é anterior ao óbito da genitora, tendo direito à pensão por morte.

O Juízo de 1o grau julgou improcedente o pedido e condenou a autora em custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 600,00, observando-se que é beneficiária da justiça gratuita.

A autora apela, sustentando que foi comprovada que a incapacidade é anterior ao óbito da genitora. Alega que não há vedação à cumulação de aposentadoria por invalidez com a pensão por morte.

Sem contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000060-72.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: SILVANA BATISTA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: JOSE ANTONIO SOARES NETO - MS8984-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Em matéria de pensão por morte, o princípio segundo o qual tempus regit actum impõe a aplicação da legislação vigente na data do óbito do segurado.

Considerando que o falecimento ocorreu em 05.02.2010, aplica-se a Lei no 8.213/91.

A qualidade de segurada da falecida não é questão controvertida nos autos, mas está demonstrada, eis que era beneficiária de aposentadoria por idade (NB 128.868.366-6).

A condição de dependente da autora é a questão controvertida neste processo e deveria comprovar a invalidez na data do óbito da genitora, conforme dispõe o art. 15, I, da Lei no 8.213/91.

Foi apresentado o laudo pericial da ação de concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença ajuizada pela autora (Processo n. 0800429-85.2014.8.12.0016), em que o perito concluiu que havia incapacidade laborativa definitiva, indicando que a autora tinha encurtamento importante do membro inferior esquerdo, com deformidade anatômica do mesmo, limitando a deambulação e sobrecarregando o quadril, ombros, cotovelos e colunar lombar (Num. 19248387 – p. 20/23).

Nesta ação, também foi determinada a realização de perícia médica (p. 62/68), que concluiu: “Periciada é portadora de deficiência física, por sequela de poliomielite, caracterizada por impotência funcional do membro inferior esquerdo, que determina, com duração indefinida, incapacidade multiprofissional, com restrições de atividades que exijam ortostatismo prolongado, agachar, subir e descer escadas, deambulação por longas distâncias, dentre outras”.

O perito judicial também informou que a incapacidade remonta à data de início da doença, na infância, por sequela de poliomielite, com impotência funcional do membro inferior esquerdo.

Na data do óbito da mãe, a autora tinha 35 anos e a consulta ao CNIS (Num. 19248387 – p. 57/58) indica que estava recebendo auxílio-doença nessa época, que foi cessado em 28.02.2012 (NB 551.372.755-9) e passou a ser beneficiária de amparo social à pessoa portadora de deficiência a partir de 03.05.2013 (NB 700.244.516-3).

O conjunto probatório existente nos autos comprovou que a incapacidade iniciou antes do óbito da genitora, ocorrido em 05.02.2010.

Ressalte-se, por fim, que a Lei no 8.213/91 exige que a prova da invalidez se dê no momento do óbito, e não antes do advento da maioridade ou emancipação.

Nesse sentido já decidiu o STJ:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. IRMÃO MAIOR E INVÁLIDO. MORBIDADE PSÍQUICA - ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. DOENÇA GRAVE - HIV. INVALIDEZ SUPERVENIENTE À MAIORIDADE. IRRELEVÂNCIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. EXCESSO DE PODER REGULAMENTAR. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de demanda em que busca o autor, ora recorrente, a concessão de pensão previdenciária decorrente da morte de sua irmã.

2. O Tribunal a quo consignou: "(...) embora a parte autora tenha demonstrado que há relação de dependência com a de cujus, não comprovou sua invalidez no período anterior à maioridade" (fl. 485, e-STJ, grifo acrescentado).

3. No Direito brasileiro os chefes do Poder Executivo podem regulamentar a lei por meio de Decreto, facultando-se, ademais, à autoridade administrativa editar atos normativos administrativos gerais - como Portarias e Resoluções - com o intuito de disciplinar e instrumentalizar a boa aplicação da legislação que lhes é superior. Em ambos os casos as normas administrativas editadas não precisam, pois seria desperdício de tempo e papel, repetir, palavra por palavra, o que está na lei, desde que respeitem seus limites, principiologia, estrutura e objetivos. No que tange a essas normas administrativas, plenamente compatíveis com o regime constitucional brasileiro, cabe detalhar as obrigações e direitos estabelecidos na lei.

4. O artigo 108 do Decreto 3.048/1991 extrapolou o poder regulamentar, pois criou um requisito para a concessão do benefício de pensão por morte ao filho ou irmão inválido, qual seja: que a invalidez ocorra antes dos vinte e um anos de idade.

5. É irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante, uma vez que, nos termos do artigo 16, inciso III c/c parágrafo 4o, da Lei 8.213/91, é devida a pensão por morte, comprovada a dependência econômica, ao irmão inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente.

6. Alinhado a esse entendimento, há precedentes do STJ no sentido de que, em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado. Nesse sentido: AgRg no AREsp 551.951/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24/4/2015, e AgRg no Ag 1.427.186/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14/9/2012.

7. In casu, a instituidora do benefício faleceu em 17 de junho de 2011 (fl. 370, e-STJ), a invalidez anterior à data do óbito (1.5.2001) e a dependência econômica do irmão foram reconhecidas pelo acórdão recorrido (fls. 484-485, e-STJ). Portanto, encontram-se preenchidos os requisitos legais para concessão do benefício pleiteado.

8. Recurso Especial provido.

(REsp 1551150/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 21/03/2016).

Na condição de filha maior inválida a dependência econômica é presumida, na forma do art. 16, I, §4o da Lei no 8.213/91.

O fato de estar recebendo auxílio-doença na época do óbito, no valor de um salário mínimo, que foi cessado em 28.02.2012, não afasta a dependência econômica da autora em relação à genitora.

O indeferimento do benefício por ter a invalidez ocorrido depois de completados 21 anos de idade ou por ter o dependente exercido atividade laboral que lhe deu direito à cobertura previdenciária de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença configura critério de distinção que não tem amparo legal, valendo a regra interpretativa de que "onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir".

Comprovada a condição de filha inválida na data do óbito, a autora tem direito à pensão por morte pelo falecimento da genitora.

O termo inicial do benefício é fixado na data do óbito, nos termos do art. 74, I, da Lei no 8.213/91, observada a prescrição quinquenal, tendo em vista que a ação foi ajuizada apenas em 2017 e o benefício deve ser rateado com o genitor, Manuel Batista dos Santos, até seu falecimento, ocorrido em 28.08.2017.

Contudo, as parcelas recebidas pelo pai da autora até seu óbito devem ser compensadas, uma vez que era o único beneficiário da pensão por morte e os valores já foram revertidos em favor da autora, que morava na mesma casa e integrava o mesmo núcleo familiar. Também devem ser compensadas as parcelas recebidas pela autora a título de amparo social à pessoa portadora de deficiência, tendo em vista a impossibilidade de cumulação dos benefícios.

As parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária a partir dos respectivos vencimentos e de juros moratórios a partir da citação.

A correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei no 6.899/81 e legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 20/09/2017, ressalvada a possibilidade de, em fase de execução do julgado, operar-se a modulação de efeitos, por força de decisão a ser proferida pelo STF.

Os juros moratórios serão calculados de forma global para as parcelas vencidas antes da citação, e incidirão a partir dos respectivos vencimentos para as parcelas vencidas após a citação. E serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 1.062 do antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir de quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do CC/2002 e 161, § 1o, do CTN. A partir de julho de 2.009, os juros moratórios serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, observado o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, alterado pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009, pela MP no 567, de 13.05.2012, convertida na Lei no 12.703, de 07.08.2012, e legislação superveniente, bem como Resolução 458/2017 do Conselho da Justiça Federal.

Tratando-se de decisão ilíquida, o percentual da verba honorária será fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, ambos do CPC/2015, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data desta decisão (Súmula 111 do STJ).

O INSS é isento de custas, mas deve reembolsar as despesas efetivamente comprovadas.

DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação para condenar o INSS ao pagamento de pensão por morte, a partir de 10.02.2010, observada a prescrição quinquenal, na forma da fundamentação. Correção monetária, juros de mora, honorários advocatícios e custas processuais, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. LEI No 8.213/91. FILHA MAIOR INVÁLIDA. INCAPACIDADE ANTERIOR AO ÓBITO DA GENITORA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS.

I - Em matéria de pensão por morte, o princípio segundo o qual tempus regit actum impõe a aplicação da legislação vigente na data do óbito do segurado.

II - Considerando que o falecimento ocorreu em 05.02.2010, aplica-se a Lei no 8.213/91.

III - A qualidade de segurada da falecida está comprovada, eis que era beneficiária de aposentadoria por idade.

IV - A condição de dependente da autora é a questão controvertida neste processo.

V - Na data do óbito da genitora, a autora tinha 35 anos. Dessa forma, deveria comprovar a condição de inválido, conforme dispõe o art. 15, I, da Lei no 8.213/91, para ser considerada dependente da falecida e ter direito à pensão por morte.

VI - Comprovada a condição de filha inválida na data do óbito, a autora tem direito à pensão por morte pelo falecimento da genitora.

VII - A Lei no 8.213/91 exige que a prova da invalidez se dê no momento do óbito, e não antes do advento da maioridade ou emancipação.

VIII - O indeferimento do benefício por ter a invalidez ocorrido depois de completados 21 anos de idade ou por ter o dependente exercido atividade laboral que lhe deu direito à cobertura previdenciária de aposentadoria por invalidez configura critério de distinção que não tem amparo legal, valendo a regra interpretativa de que "onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir".

IX - Termo inicial do benefício fixado na data do óbito, nos termos do art. 74, I, da Lei no 8.213/91, observada a prescrição quinquenal, tendo em vista que a ação foi ajuizada apenas em 2017 e o benefício deve ser rateado com o genitor até seu falecimento, ocorrido em 28.08.2017.

X - As parcelas recebidas pelo pai da autora até o óbito, devem ser compensadas, uma vez que era o único beneficiário da pensão por morte e os valores já foram revertidos em favor da autora, que morava na mesma casa e integrava o mesmo núcleo familiar. Também devem ser compensadas as parcelas recebidas pela autora a título de amparo social à pessoa portadora de deficiência, tendo em vista a impossibilidade de cumulação dos benefícios.

XI - As parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária a partir dos respectivos vencimentos e de juros moratórios a partir da citação.

XII - A correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei no 6.899/81 e legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 20.09.2017, ressalvada a possibilidade de, em fase de execução do julgado, operar-se a modulação de efeitos, por força de decisão a ser proferida pelo STF.

XIII - Os juros moratórios serão calculados de forma global para as parcelas vencidas antes da citação, e incidirão a partir dos respectivos vencimentos para as parcelas vencidas após a citação. E serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 1.062 do antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir de quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do CC/2002 e 161, § 1o, do CTN. A partir de julho de 2.009, os juros moratórios serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, observado o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, alterado pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009, pela MP no 567, de 13.05.2012, convertida na Lei no 12.703, de 07.08.2012, e legislação superveniente, bem como Resolução 458/2017 do Conselho da Justiça Federal.

XIV - O percentual da verba honorária será fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, ambos do CPC/2015, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data desta decisão (Súmula 111 do STJ).

XV - O INSS é isento de custas, mas deve reembolsar as despesas efetivamente comprovadas.

XVI - Apelação parcialmente provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.